Tribunal: STF
Processo: Rcl 58533
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RPV MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA., contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0020469-92.2018.5.04.0004), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “A empresa ora autora foi demandada pelo ex-empregado Jonas Oliveira Benedicto na Justiça do Trabalho em ação ordinária através da qual o obreiro pretendia o pagamento de uma série de parcelas que entende devidas em decorrência da relação de emprego havida entre as partes. 



    Processada e julgada a demanda, foi constituído título executivo judicial no qual a fixação dos critérios de correção das parcelas trabalhistas nele deferidas foi postergada para a fase de liquidação de sentença conforme acórdão abaixo transcrito: 



    ‘Diante do exposto, impõe-se relegar à fase de execução a definição dos critérios de correção monetária e juros, momento em que deverão ser apurados os valores reconhecidos como devidos ao obreiro na presente ação, inclusive considerando as alterações decorrentes do acolhimento de alguns tópicos recursais.’.



    O reclamante apresentou os seus cálculos de liquidação que foram impugnados pela reclamada, decorrendo em remessa dos autos a perito ad hoc, de confiança do juízo para confecção dos cálculos. 



    Após a apresentação de cálculos pelo perito oficial e impugnações apresentadas pela parte autora e pela União Federal, o expert a retificação de cálculo de ID n.º 475c3e9e a sua complementação de ID n.º 93b2904, as quais foram IMPUGNADAS pela parte reclamada, ora autora. 



    Entre as impugnações lançadas, está o fato de o juízo singular trabalhista adotar critério de correção monetária que diverge dos ditames preconizados na decisão proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59. 



    Observa-se que os cálculos apresentados pela r. perita oficial no ID n.º 82ad93a, com a utilização dos critérios inicialmente fixados pelo Juízo Trabalhista ao inaugurar a fase de liquidação, estavam em harmonia com os ditames estabelecidos pelo E. STF, totalizando a monta de R$328.209,54: (…).



    Posteriormente, a pedido da parte obreira (reclamante naquela ação), o douto juízo Trabalhista determinou fosse observado critério diverso consubstanciado na adoção do IPCA-E acompanhando dos juros fixados na Lei n. 8.177/91 até 11/11/2017 com base em entendimento próprio, ignorando o EFEITO VINCULANTE da modulação posta pelo E. STF, nos seguintes termos (ID n.º 9ee903f): (…).



    Não fosse o suficiente, para o período a partir de 12/11/2017, o douto Juízo Trabalhista acrescentou uma nova parcela no cálculo, consubstanciada em uma ‘INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR’ para compensar suposto prejuízo suportado pelo reclamante com base no art. 404 do Código Civil, por não entender suficiente os critérios de atualização fixados pelo E. STF em caráter de repercussão geral, conforme despacho abaixo: (…).



    Com a intimação da perita oficial para retificação dos cálculos com base nos critérios acima modificados ao longo da fase de liquidação, sobreveio novo cálculo abaixo exposto (ID n.º 475c3e9), com flagrante excesso de execução na monta de R$146.708,06: (…).



    Ainda, com o acolhimento da impugnação apresentada pelo INSS (União Federal), a repercussão das modificações acima referidas nas contribuições previdenciárias, majorou o excesso de execução para R$176.758,39 conforme o cálculo atualizado (ID n.º 93b2904): (…).



    Por último, ao analisar as impugnações lançadas pela reclamada, ora autora, solicitando a observância do EFEITO VINCULANTE da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59, o douto Julgador Trabalhista houve por acolher o CÁLCULO RETIFICADO apresentado pela perita oficial com base no despacho anteriormente proferido, mantendo a correção monetária com base no IPCA acrescido de juros, sendo esta a decisão objeto da presente reclamação: (…).



    Ocorre que com o acolhimento dos cálculos confeccionados – aplicando IPCA mais juros na correção do débito – a decisão acima transcrita afrontou a decisão prolatada por esta Suprema Corte na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE n° 58 (0076586- 62.2018.1.00.0000), mais precisamente o que foi decidido na modulação de efeitos (item 9), razão pela qual deve ser anulada. 



    Portanto, se observa dos cálculos homologados pelo douto juízo Singular Trabalhista, no que tange ao período até 11/10/2017, que a decisão homologatória não atende o EFEITO VINCULANTE da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59, pois os critérios adotados para modulação dos efeitos são distintos daqueles fixados pela Corte Excelsa, tornando inexigível o título executivo por expressa previsão do §5º do art. 844 da CLT.



    No que tange ao período posterior, a partir de 12/11/2017, o douto juízo singular trabalhista inovou em sede de liquidação de sentença, ACRESCENTANDO PARCELA INEXISTENTE NO TÍTULO EXECUTIVO caracterizando flagrante ofensa à coisa julgada conforme preconizada no art. 5º, XXXVI da CRFB. 



    Ou seja, considerando que o acórdão liquidando POSTERGOU PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA a fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, tem-se que o caso em tela atrai a incidência do disposto no item 9 da ementa: 



    ‘Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).’.



    Portanto, equivocado o entendimento do MM. Juízo Trabalhista ao determinar a utilização de critérios diversos daqueles determinados por esta Suprema Corte, visto que em sede de modulação de efeitos há expressa referência de aplicabilidade às situações em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Considerando que o MM. Juízo da 4ª Vara de Trabalho de Porto Alegre já intimou a empresa reclamada, ora autora, para pagar a dívida atualizada e, que, em 48h procederá bloqueios em suas contas bancárias, postula-se pelo deferimento de antecipação de tutela para o fim de ordenar a suspensão de expropriação de bens da devedora até que se verifique a adequação dos cálculos à coisa julgada liquidanda com a exclusão de multas inexistentes e a efetiva adequação dos cálculos aos critérios definidos na ADC n° 58.”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender “o processo originário n° 0020469-92.2018.5.04.0004 que tramita perante a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, a fim a evitar dano irreparável à empresa RVP MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA. - ME., ora autora.”. E, no mérito, julgar procedente a reclamação “para CASSAR ou REFORMAR a decisão reclamada, que nos termos do art. 988, inc. I, do CPC, deixou de preservar a competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não adequar os cálculos aos critérios definidos na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE n° 58 (0076586-62.2018.1.00.0000)” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, opera-se a favor apenas da pessoa natural. Logo, a pessoa jurídica não está dispensada de apresentar a comprovação do preenchimento de seus pressupostos. Assim, não comprovado, pela reclamante, a insuficiência de recursos, NDEFIRO a gratuidade de justiça.



    Observada a Resolução 737/2021-STF, tabela B, VI, deixo de intimar a parte reclamante para recolhimento de custas (CPC, art. 290) da presente reclamação, cujos paradigmas são: ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o processo encontra-se em trâmite, processando o recurso de revista interposto.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, inicialmente constou o seguinte no julgamento do recurso ordinário interposto pelo ora reclamante (eDoc. 65 , fls. 6-7):



    “15. Critérios de cálculo 



    A Julgadora da origem assim definiu os critérios de cálculo (Id 2273947 - Pág. 10): 



    ‘CRITÉRIOS DE CÁLCULO: Para efeito de cálculo das horas extras, deverão ser considerados o divisor 180, o adicional legal (50%) ou adicional mais benéfico previsto nas normas coletivas aplicáveis. A base de cálculo das horas extras é composta por todas as verbas de natureza salarial, acrescidas dos adicionais legais ou pactuados, inclusive deferidas na presente decisão. Devem ser considerados como pagos todos e apenas os valores documentados nos autos. A correção monetária deverá ser realizada com base no IPCA-E. Os juros de mora são de 1% ao mês e de forma simples, desde o ajuizamento da ação, exceto para entes públicos, quando na qualidade de devedores principais (empregador formal), e devem ser apurados separadamente, em relação a créditos trabalhistas e previdenciários. A atualização do FGTS deve seguir os mesmos critérios dos créditos trabalhistas. Não são cabíveis descontos fiscais e previdenciários, porque a executada é responsável exclusiva pela ausência de repasse à época própria, na forma do artigo 33, § 5.º, parte final, da Lei n.º 8.212/91. A contribuição previdenciária do empregador compreende o percentual de 20%, acrescida da parcela SAT e excluída a contribuição a terceiros. Não há compensação referente à mesma competência e ao mesmo fato gerador passíveis de serem deferidos. 



    A primeira reclamada sustenta que os critérios de correção monetária devem ser fixados em sede de liquidação de sentença. Subsidiariamente, afirma que a correção pelo IPCA contraria o entendimento do STF, que determinou a validade da utilização da TR como fator de correção de débitos trabalhistas. Pretende a reforma. 



    Examino. 



    Entendo que o momento correto de fixação dos juros e correção monetária, ante à mutabilidade da legislação pertinente, é efetivamente a fase de liquidação de sentença. 



    Veja-se que nas mais recentes decisões da Seção Especializada em Execução deste TRT, em atenção ao entendimento esposado pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425 quanto à atualização monetária dos débitos trabalhistas, levando ainda em consideração a leitura dessas decisões feita pelo TST, entendeu a SEEX que deve ser aplicada a TR/FACDT até 25.03.2015 e o IPCA-E a partir de 26.03.2015



    Nesse sentido: TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0021575-19.2014.5.04.0008 AP, em 01/09/2017, Desembargadora Cleusa Regina Halfen. 



    O entendimento prevalece mesmo após a reforma trabalhista ter previsto que atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial - TR (CLT, art. 879, § 7º). 



    Diante do exposto, impõe-se relegar à fase de execução a definição dos critérios de correção monetária e juros, momento em que deverão ser apurados os valores reconhecidos como devidos ao obreiro na presente ação, inclusive considerando as alterações decorrentes do acolhimento de alguns tópicos recursais. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para remeter à fase de liquidação de sentença a fixação de critérios para o pagamento dos juros e correção monetária.”. 



    Já na fase de execução, o juízo reclamado proferiu a seguinte decisão: 



    “A respeito do índice de correção monetária, considerando que o STF, nas ADCs 58 e 59, afastou a aplicação da TR, substituindo-a pelo índice do IPCA-E, mas, extrapolando os limites da lide, afastou, também, os juros de mora fixados na Lei n. 8.177/91, limitando a aplicação do IPCA-E até a data da citação (notificação do reclamado) e determinando a aplicação, desta data em diante, da taxa SELIC, conforme previsto no art. 406 do Código Civil, a partir de um pressuposto de equiparação entre créditos trabalhistas e civis, o juízo fixa desde logo que em se tratando de execução definitiva de decisão que expressamente adotou a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês, esse deve ser o critério observado no cálculo.



    Nas hipóteses de decisão em que não há fixação de critérios, a aplicação da modulação tem vigor a partir da vigência da Lei n. 13.467/17 (11/11/17), pois as ADC’s antes referidas tiveram como objeto a introdução ocorrida no texto da CLT em razão dessa lei (§ 7º do artigo 897). Antes disso, o índice de correção monetária trabalhista, inclusive para devedores entes públicos, era o IPCA-E (a partir de 30/06/2009), acompanhado dos juros fixados na Lei n. 8.177/91, e isso deverá continuar sendo observado no cálculo. 



    Para o período posterior a 12.11.2017, a atualização deverá ser feita pela taxa SELIC a partir da data do ajuizamento da demanda. Além disso, a fim de evitar a desvalorização do crédito fundamental alimentar trabalhista, tornando-o um crédito inferior àquele cível, o que equivaleria ao desvirtuamento da decisão proferida pelo STF - que claramente se refere à equiparação desses créditos, e à própria razão de ser do direito do trabalho e da preferência dos créditos trabalhistas, reconhecida expressamente pelo artigo 100 da Constituição da República, haverá inclusão, desde logo determinada, de indenização suplementar na forma autorizada pelo artigo 404, parágrafo único do Código Civil. Nesse sentido a decisão proferida no processo 0010100-58.2018.5.15.0125 (TRT15), segundo a qual a previsão desse dispositivo ‘abarca exatamente situações como as que se apresentam nas relações de emprego, quando o credor é a parte economicamente fraca da relação jurídica firmada. Consideradas as compreensões de que a ilegalidade cometida é trabalho não remunerado, de que a não remuneração do trabalho é uma forma de subtração de uma mercadoria e de que o valor que indevidamente se retém com tal prática serve à obtenção de uma vantagem econômica - que, como dito acima, se perfaz em prejuízo de empregadores concorrentes - uma fórmula mínima de se compensar o dano do(a) trabalhador(a) e reduzir a vantagem do infrator é estabelecer um percentual mensal, no nível da ‘média de mercado’, sobre a representação econômica dos direitos não cumpridos’. Portanto, no tocante a atualização dos créditos a contar de 12.11.2017 (ou da data de ajuizamento do processo, quando posterior), considerar a taxa SELIC acrescida de indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil equivalente ao percentual de 12% ao ano, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito”.



     



    Desse modo, observa-se que a Justiça de Trabalho determinou o cômputo de uma indenização suplementar, correspondente a 12% a.a., em caso de a correção monetária for inferior à atualização do IPCA-E + 1% a.m., contados da data da lesão até a satisfação dos créditos.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade, uma vez que, ao adotar parâmetro heterodoxo, inovou na aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    De fato, no julgamento das referidas ações paradigmáticas, esta CORTE não considerou parâmetros diversos além dos definidos nestes julgados, como o pagamento de indenizações suplementares, tal qual o estabelecido no ato impugnado.



    Ora, conforme bem assentado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, ao analisar caso análogo, “a forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano) (Rcl. 46.550, DJe de 22/4/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem determinou critério diverso aos definidos nos paradigmas de controle invocados, qual seja: indenização suplementar, “caso de a correção ser inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m., condenando-a ao pagamento da indenização suplementar de perdas e danos na forma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil equivalente a 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos”, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES). No mesmo sentido: Rcl 46.971, de minha relatoria, j. 26/04/2021; Rcl 51.909, rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 01/9/2022; Rcl 46.970, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 03/05/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente no que determinado o pagamento de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único), devendo a autoridade reclamada observar os parâmetros fixados na ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente